Tribunal: TJBA
Processo: 0004692-65.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004692-65.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

APELADO: CCS - CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET APÓS CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OI S.A., empresa em recuperação judicial, contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, movida por CCS CONSORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A autora narra que, apesar do cancelamento do serviço de internet em outubro de 2012, as cobranças continuaram até 2014, totalizando R$ 63.316,00 pagos indevidamente. Pleiteou a restituição em dobro. A ré sustenta a continuidade da prestação dos serviços de equipamento e a ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida após o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, à luz da boa-fé objetiva e da responsabilidade da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a proteção legal ao consumidor, ainda que pessoa jurídica, quando destinatária final do serviço.

Comprovada a solicitação de cancelamento do serviço pela autora em 2012 e a posterior contratação com nova prestadora, compete à fornecedora comprovar a continuidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova inequívoca de que a autora tenha continuado a usufruir dos serviços da ré afasta a legitimidade das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, caracterizando cobrança indevida.

A interdependência entre o contrato de fornecimento de conexão e o contrato de locação de equipamentos impede a subsistência deste último após o encerramento do primeiro, especialmente diante da manifestação inequívoca da autora pelo cancelamento total da prestação.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.501.756-SC), a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente independe de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, o que restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se cobrança indevida quando há continuidade de emissão de faturas após cancelamento regular de serviço, sem comprovação da sua efetiva prestação.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida mesmo sem a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A relação de consumo entre pessoas jurídicas é reconhecida quando demonstrada a sua condição de destinatária final do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação nº 8001384-51.2020.8.05.0063, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8001198-28.2020.8.05.0063, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.07.2024; TJBA, Apelação nº 0545881-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004692-65.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante
OI S.A.
e como apelada
CCS - CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02